Tribunal: TJDFT
Processo: 0707010-11.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707010-11.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA RODRIGUES DE ARAUJO APELADO: BANCO SAFRA S A, BANCO DAYCOVAL S/A, RAMOS &amp; SILVA SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o instrumento procuratório apresentado por BANCO DAYCOVAL S.A (apelado) em 10.11.2021, datado de 14.09.2021, “terá validade por 02 (dois) anos, a contar desta data” (ID 49920963). Ou seja, o mandato que conferiu poderes aos advogados constantes da procuração encontra-se vencido. Intime-se o apelado BANCO DAYCOVAL S.A. para regularizar a representação processual. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora